Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006404-09.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Reivindicação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), RAUL FERNANDO FIDEL GONZALEZ OROSTICA - CPF: 819.243.488-53 (EMBARGADO), CATARINA BIUDES GONZALEZ - CPF: 749.473.548-87 (EMBARGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.521-90 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), CAROLINA DE SOUZA STAGLIANO - CPF: 023.659.421-48 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - CPF: 112.128.076-50 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – ACÓRDÃO QUE ANALISOU E SE MANIFESTOU SOBRE TODA À MATÉRIA NECESSÁRIA E QUE PODERIA INFLUENCIAR NA SOLUÇÃO DO RECURSO – OMISSÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DECISÓRIA ESTRIBADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. O julgador não está compelido a ponderar sobre todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação satisfatória para dirimir integralmente a controvérsia, tendo sido enfrentado as questões relevantes e que poderiam influir no resultado do julgado, mostra-se inexistente omissão pertinente a ensejar o acolhimento dos declaratórios. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1006404-09.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006404-09.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – TAPURAH

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1006404-09.2019.8.11.0000
, interposto contra decisão proferida nos autos da ação reivindicatória (Proc. no 454-03.2019.8.11.0108), ajuizada pelo aqui embargante contra RAÚL FERNANDO FIDEL GONZALEZ ORÓSTICA e CATARINA BIÚDES GONZALEZ, à unanimidade, desproveu o recurso do autor/embargante, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse, por considerar justa a posse exercida pelos réus/embargados, sobretudo porque decorrente de expressa determinação judicial em demanda possessória envolvendo a mesma área
(cf. Id no 22513464).

O embargante sustenta que “
são cabíveis os presentes embargos declaratórios, com amparo no artigo 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que o acórdão embargado, ao adotar premissa equivocada, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no recurso capaz de, em tese, invalidar a conclusão
”.

Diz que “
há nos autos prova documental suficiente em relação à
(sua)
propriedade sobre os imóveis vindicados e da posse injusta dos embargados
”, e, em relação a essa questão, reedita as razões do agravo de instrumento, discorrendo sobre aspectos relacionados aos negócios feitos com o terceiro Jair Gongora, dando ênfase às certidões cujo conteúdo comprovariam todas as suas assertivas, e finaliza reafirmando que “
o mandado de reintegração de posse foi cumprido na
(sua)
propriedade, e não daquela pertencente aos embargado, e que a decisão ora embargada, nitidamente, partiu de premissa equivocada, o que resultou, por óbvio, num julgamento injusto, sobretudo porque não se manifestou sobre essa farta documentação
”.

Sustenta, ainda, a “
omissão

em relação ao lote n. 104, objeto da matrícula n. 305 do SRI de Tapurah
”, alegando que a “
ação possessória versava sobre um único imóvel, qual seja, aquele objeto da matrícula 12591 do CRI de Diamantino, de propriedade dos embargados, contudo, o mandado de reintegração de posse atingiu, de forma totalmente teratológica, dois imóveis, sendo um deles o imóvel objeto da matrícula 305 do CRI de Tapurah, de propriedade do Embargante
”, sendo que, “
no acórdão ora embargado, não há manifestação
(...)
acerca do referido imóvel que, pasmem, sequer foi objeto da ação possessória, mas de forma totalmente absurda, foi reintegrado em favor dos Embargados no momento do cumprimento do mandado
”.

Pede, pois,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados e, por força do efeito modificativo daí decorrente, seja provido o agravo de instrumento, deferindo-se o pedido liminar de reintegração na posse (cf. Id no 23928998).

Nas contrarrazões de Id no 25232481, os agravados refutam os fundamentos recursais, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação e finalidade vinculada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) perfectibilizar o pronunciamento judicial, não para revisar o raciocínio decisório e/ou a interpretação dos fatos e provas, e, sim, para extirpar defeito que afeta a exata compreensão do que foi decidido.

Por isso, o manejo dos embargos declaratórios só se justifica quando a parte indica de forma precisa, objetiva e fundamentada em que ponto da decisão embargada reside a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada;
a contrario sensu
, tem-se como desprovido de fundamento o recurso que objetiva a simples modificação da decisão, com a rediscussão das razões decisórias, inclusive nos casos em que há indicação de um ou outro vício do art. 1.022 do CPC, porém, desvinculado de qualquer substrato relacionado à natureza da hipótese aventada, como exatamente se vê neste caso, em que o embargante claramente pretendem rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, alegando a existência de vício a ensejar a interposição dos declaratórios para tão somente escamotear a pretensão reabertura da discussão do mérito.

Em análise dos fundamentos recursais, o que ressai é que o embargante simplesmente desconsidera as razões decisórias, ignorando completamente o raciocínio desenvolvido para se chegar ao desprovimento do agravo, ou, então, deliberadamente busca tumultua o curso do processo, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, revela-se como meramente protelatória a interposição recursal.

O pilar argumentativo do voto condutor do acórdão foi o de que, nesse momento, ainda no início do processo, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida reivindicatória liminar, notadamente porque não caracterizada a posse injusta dos réus/agravados, aspecto cuja reanálise mostra-se absolutamente inviável nesse momento, em respeito à segurança jurídica e coerência das decisões judiciais, tendo em vista que o exercício atual da posse dos réus/agravados se dá por força de expressa determinação judicial proferida em ação conexa, e não só!, pois, além disso, as mesmas alegações aqui repisadas pelo autor/agravante, agora embargante, ainda que acrescidas de uma ou outra adaptação argumentativa, mas que, ao fim e ao cabo, estribam-se no fundamento de que houve erro no cumprimento do mandado de reintegração de posse, já foram analisado e rechaçado pelo juiz de origem e por este Tribunal de Justiça em duas diferentes oportunidades/momentos, em dois feitos distintos, recebendo idêntica decisão de que a posse dos réus/agravados é legitima e merece proteção por ora, enquanto não advierem aos autos outros elementos a convencerem do contrário.

Destaca-se, nesse sentido, alguns excertos do acórdão versando justamente sobre as considerações acima realizadas:

“Como salientado pelo magistrado, os fundamentos fáticos que subsidiam a pretensão deduzida nesta ação reivindicatória, e, agora, replicados nas presentes razões recursais,
não são inéditos à apreciação desta eg. Corte Julgadora, ao contrário, idêntica discussão já foi objeto de apreciação e decisão nos autos do RAI’s no 1005198-28.2017.811.0000 e 1015155-19.2018.811.0000, sendo que, nas duas hipóteses, mesmo que em análise perfunctória, porém, suficiente ao momento processual, indeferiu-se a proteção possessória pleiteada pelo ora agravante em caráter de tutela de urgência
, confirmando-se, por mais de uma vez, o acerto decisório do juiz de origem.

(...)

Logo, sobretudo porque a discussão aqui estabelecida se trata de rediscussão de questão já apreciada e decidida recentemente por este eg. Tribunal em sede de tutela provisória,
não há como acolher agora, nesse momento processual, sem a produção de novas provas e antes da indispensável dilação probatória, os repetitivos argumentos do autor/agravante de que houve equívoco no cumprimento do mandado de reintegração de posse, mormente ao se observar que o quadro fático não sofreu qualquer alteração desde o cumprimento da ordem questionada
, e muito menos após à minuciosa análise feita nos autos do
RAI no 1005198-28.2017.811.0000 e 1015155-19.2018.811.000.

(...)

(...), inevitável a conclusão de que a reanálise da questão de fundo e a revisão do quadro decisório estabelecido nos autos dos embargos de terceiro dependem de melhores esclarecimentos e de prévia dilação probatória, independente do fato de a presente demanda estar fundada em direito de propriedade, e os embargos de terceiro não (ao menos, não necessariamente), já que, em todo caso,
a qualidade da posse dos réus/agravados é elemento essencial e determinante à definição da controvérsia, e, como dito, malgrado soe repetitivo, os argumentos do ora autor/agravante não suficientes para amparar a pretensão reivindicatória, especialmente porque não tem respaldo, não constando com mínimo indicativo idôneo, a injusteza da posse dos réus/agravados
, requisito indispensável ao acolhimento da pretensão, não afigurando visível a probabilidade do direito alegado e nem o preenchimento dos requisitos do art. 1.228 do CC.

Em outras palavras, tratando-se de ação reivindicatória, em que a antecipação da tutela (ou seja, tutela provisória de urgência) reclama essencialmente a prova do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228), ao adotar os mesmos argumentos recém apreciados e rechaçados por esta eg. Corte em lide conexa, que decidiram pela justeza da posse dos réus/agravados, a tutela reclamada pelo autor/agravante se revela um pedido natimorto, afinal de contas,
sem qualquer inovação argumentativa de natureza fática-probatória, como é o caso em análise, evidentemente não há como esta Corte contrariar seu recente pronunciamento, ainda mais em caráter precário,
inaudita altera pars
, quanto à qualidade da posse exercida nos imóveis em litigo pelos réus.
”

Como se vê, as razões decisórias foram claras, objetivas e precisas quanto ao âmago do mérito do recurso, qual seja, a existência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória, enfrentando todos os pontos relevantes e necessários à resolução da controvérsia em análise, isto é, que poderiam modificar ou influenciar de alguma maneira no desfecho decisório, sendo deliberada a ausência de incursão nos pormenores da discussão quanto à titularidade da área, de eventual erro no cumprimento do mandado de reintegração da posse, ou de como aconteceu os negócios celebrados entre as partes e o terceiro Jacy Gongora, pois idêntica questão já foi analisada recentemente por este Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se concluiu pela inviabilidade de reanálise da questão em atenção à segurança jurídica, e, ainda, foi mencionado o julgado que analisou a matéria justamente como base para rejeitar (novamente) as mesmas alegações do autor/agravante.

Enfatizo o entendimento de que o julgador não está compelido a ponderar sobre todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação satisfatória para dirimir integralmente a controvérsia, e que não localizei qualquer omissão nos fundamentos decisórios, nem mesmo a necessidade de esclarecimentos adicionais ou, então, maior aprofundamento das razões declinadas, e, ao lado disso, que é simplesmente fantasiosa e falaciosa a alegação de que a conclusão decisória assentou-se em premissa equivocada.

Finalmente, acresço mais duas ressalvas para encerrar as presentes razões decisórias.

Primeira, se o embargante não concorda com a aplicação/interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segunda, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão do recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020